Tribunal: STF
Processo: ARE 1316345
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. ÔNUS PROCESSUAL DO RECORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, LVII, da Lei Maior e da cláusula 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Não restou demonstrada de forma efetiva, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, a repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo.
    O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663637 AgR-QO, Relator(a): Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.5.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria suscitada, inviabiliza o exame do referido recurso mesmo na hipótese de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro feito. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1135507 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1102846 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.8.2018).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RAZÕES RECURSAIS INATACADAS. SÚMULAS 283 E 284, AMBAS DO STF “(RE 1.119.001-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 30.8.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Preliminar formal de repercussão geral. Fundamentação deficiente. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em preliminar formal devidamente fundamentada, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), o que não ocorreu na hipótese. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.137.321-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 13.9.2018).
    Ressalto que, a deficiência da preliminar de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo de instrumento, alcançada pelo manto da preclusão consumativa.
    Por outro lado, não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    De mais a mais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal – CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 986566 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1244706 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 788288 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 240.2.2014).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora